Tribunal: CARF
Processo: 16542.000047/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000047/2004-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.282 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS.
SÚMULA CARF 24.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Pedido/Declaração de Compensação de e-fls. 02/03 e 69/70,
analisados em sede de Despacho Decisório de e-fls. 142 a 148, não tendo sido reconhecido o
direito creditório pleiteado, visto que não abrangido pelo teor do art. 74, caput da Lei no. 9.430,
de 1996, regulamentado pelos arts. 2o. da IN SRF no. 210, de 2002 e IN SRF no. 460, de 2004,
por não se tratar de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal.
2. Mais especificamente, tencionava o contribuinte compensar débitos parcelados
de PIS, COFINS e CSLL (vide e-fls. 12 a 27 e 79 a 95), com direito creditório alegadamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000047/2004-18
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000047/2004-18

existente por ser a Recorrente proprietária de Títulos de Obrigações ao portador da Eletrobrás –
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (e-fls. 28 a 68 e 96 a 136), tendo sido, inclusive. a
possibilidade de utilização de tal direito creditório já sido rejeitada, previamente aos
pedido/declaração sob análise, em sede de consultas anteriores realizada pelo sujeito passivo (SC
SRRF/9a.RF/DISIT
no.
153,
de
20/05/2004,
Proc.
16542.000048/2004-62
e
Proc.
16542.000572/2004-33).
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
23/05/2005 (e-fl. 152), apresentou, em 31/05/2005 (e-fl. 153), manifestação de inconformidade
de e-fls. 153 a 203 e anexos. Em detalhes, naquela manifestação de inconformidade argumentou
a Recorrente, conforme muito bem resumido no Relatório do Acórdão recorrido, cujo excerto
abaixo se transcreve (e-fls. 206/207):
“(...)
 Em preliminar, pede a declaração de nulidade do Despacho Decisório
recorrido, sob o argumento de que a decisão nele proferida não estaria
acompanhada de fundamentação.
 A responsabilidade solidária da União pelo adimplemento das
Obrigações ao Portador, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei n°
4.156/62.
 Advoga que o empréstimo compulsório tem natureza tributária, trazendo
à colação textos de doutrina e de jurisprudência.
 . í Defende que a Lei n° 8.383/1991 e a Lei n° 9.430/1996 autorizam a
utilização de créditos relativos aos títulos ao portador emitidos pela
Eletrobrás para a compensação de débitos tributários.;
 Desenvolve argumentação contrária à cobrança da Cofins, dizendo
serem inconstitucionais as alterações promovidas pelas Leis n°
9.718/1991 e 10.833/2003 na Lei Complementam no 70/1991.
 Enfatiza a hierarquia das leis para resistir à alteração na base de
cálculo dos PIS e da Cofins.
 Questiona a validade do disposto no art. 13 da Lei n° 10.833/2003.
 Diz ser inconstitucional a limitação para a dedução de prejuízos fiscais e
de base de cálculo negativa da CSLL, determinadas nas Leis n°
8.981/1995, 9.065/1995 e 9.249/1995.
 Cita dispositivos relativos à compensação civil.
 Ao final pede:;
 a)seja reconhecida como válida e regular a compensação pleiteada;
 b) não o sendo, seja apreciada e provida a presente defesa, o expurgo de
todos os tributos/contribuições indevidos, na forma exposta.
(...)”

4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
15/02/2008, o Acórdão DRJ/FNS no. 07-12.009, de e-fls. 205 a 212, onde se julgou
improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000047/2004-18

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
TÍTULOS EMITIDOS PELA ELETROBRÁS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A Secretaria da Receita Federal não é o órgão competente para decidir sobre
resgate dos títulos emitidos pela Eletrobrás, previstos na Lei n° '4.156/62 e
suas alterações.
A relação tributária relativa ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica
teve fim com o pagamento feito por meio da entrega ao contribuinte de títulos
ao portador emitidos pela Eletrobrás. A partir daí a relação entre o possuidor
dos títulos, contribuinte ou terceiro adquirente, e o emissor tem natureza
financeira, independente da solidariedade da União. Nessas circunstâncias,
não há dispositivo legal que permita o aproveitamento de tais títulos ao
portador na compensação, tributária, que possui regramento próprio,
diferenciado da compensação civil.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EFEITOS
A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONSULTA. EFEITOS.
A resposta dada à consulta vincula a administração até que venha de ser
alterada.
Solicitação Indeferida
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 17/03/2008 (cf. e-fl. 215) a
contribuinte apresentou, em 16/04/2008 (cf. e-fls. 237), Recurso Voluntário de e-fls. 216 a 223,
onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Reprisa sua argumentação já deduzida em sede de manifestação de
inconformidade, no sentido de que:
a.1) os créditos oriundos de obrigação ao Portador da Eletrobrás tem natureza
tributária, citando jurisprudência e doutrina que supostamente suportariam sua tese. Alega que se
trata de crédito oriundo de um tributo federal, sujeito à competência da Receita Federal, definida
nos termos do art. 2o. da Lei no. 9.003, de 1995 e
a.2) a União seria responsável solidária pelo pagamento do crédito, nos termos do
art. 4o, da Lei no. 4.156, de 1962, rejeitando a alegação de que, com a emissão dos títulos, a
União estaria desobrigada do pagamento, visto que somente os pagamentos em moeda corrente
possuiriam efeitos operativos e extintivos do débito.
b) Assim, requer que seja o conhecido e provido o Recurso Voluntário para
reformar o Acórdão recorrido, admitindo-se a compensação não-homologada.
6. A seguir, prolatou-se no âmbito da 3a. Seção de Julgamento deste CARF,
Acórdão de e-fls. 230 a 234, declinando-se a competência para esta 1a. Seção.
É o relatório.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000047/2004-18

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
7. Cientificada da decisão de 1a. instância em 17/03/2008 (cf. e-fl. 215) a
contribuinte apresentou, em 16/04/2008 (cf. e-fls. 237), Recurso Voluntário de e-fls. 216 a 223.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
8. Acerca do tema, nenhum reparo a fazer à extensiva e detalhada fundamentação
adotada pela autoridade julgadora de 1a. instância para denegar o pleito do contribuinte, cujo
excerto a seguir é aqui adotado como razão de decidir quanto ao mérito do tema em discussão,
em especial no que diz respeito:
a) à inexistência de vínculo entre o empréstimo compulsório em questão e os
créditos oriundos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e
b) ao afastamento da solidariedade passiva da União alegada, rechaçando-se,
ainda, aqui a tese de que somente os pagamentos em moeda corrente representariam
adimplemento da obrigação oriunda do referido empréstimo compulsório1, com tal obrigação sendo
quitada justamente dos títulos que aqui foram apresentados.
“(...)
Na lei instituidora da referida "Obrigação da Eletrobrás”, art. 4o. da Lei no.
4.156, de 28 de novembro de 1962, ficou estabelecido que o consumidor de
energia elétrica tomaria obrigações da Eletrobrás, resgatáveis em dez anos, a
juros de 12% ao ano.
O Decreto n°. 68.419, de 25 de março de 1971, que "Aprova o Regulamento do
Imposto único sobre Energia Elétrica, Fundo Federal de Eletrificação,
Empréstimo Compulsório em favor da ELETROBRÁS, Contribuição dos Novos
Consumidores e Coordenação dos Recursos Federais vinculados a obras e
serviços de energia elétrica, e altera o Decreto no. 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957", dispôs, nos seus artigos 48 a 51 e 66, Título III, Do Empréstimo
Compulsório em favor da Eletrobrás, o seguinte:
Art 48 O empréstimo compulsório em favor da ELETROBRÁS, exigível até o
exercício de 1973, inclusive, será arrecadado pelos distribuidores de energia
elétrica aos consumidores, em importância equivalente a 35% (trinta e cinco por
cento) do valor do consumo, entendendo-se este como o produto do número de
quilowatts-hora consumidos, pela tarifa fiscal a que se refere o art. 5o deste
Regulamento.
Parágrafo único. O empréstimo de que trata este artigo não incidirá sobre o
fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais e rurais.
Art 49. A arrecadação do empréstimo compulsório será efetuada nas contas de
fornecimento de energia elétrica, devendo delas constar destacadamente das
demais, a quantia do empréstimo devido.
Parágrafo único A ELETROBRÁS emitirá em contraprestação ao empréstimo
arrecadado nas contas emitidas até 31 de dezembro de 1966, obrigações ao
portador, resgatáveis em 10 (dez) anos a juros de 12% (doze por cento) ao ano.
As obrigações correspondentes ao empréstimo arrecadado nas conta emitidas a
partir de 1o (primeiro) de janeiro de 1967 serão resgatáveis em 20 (vinte) anos, a

1 Os títulos ao portador representaram a quitação da obrigação de natureza tributária oriunda do empréstimo
compulsório, a partir daí se estabelecendo nova relação jurídica entre o detentor dos títulos e a Eletrobrás.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000047/2004-18

juros de 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor nominal atualizado por
ocasião do respectivo pagamento, na fôrma prevista no art. 3o da Lei número
4.357, de 16 de julho de 1964, aplicando-se a mesma regra, por ocasião do
resgate, para determinação do respectivo valor e adotando-se como termo inicial
para aplicação do índice de correção, o primeiro dia do ano seguinte àquele em
que o empréstimo fôr arrecadado ao consumidor.
Art 50. As contas de fornecimento de energia elétrica deverão trazer breve
informação sôbre a natureza do empréstimo, e o esclarecimento de que, uma vez
quitadas, constituirão documento hábil para o recebimento, pelos seus titulares,
das correspondentes obrigações da ELETROBRÁS.
Art 51. O produto da arrecadação do empréstimos compulsório, verificado
durante cada mês do calendário, será recolhido pelos distribuidores de energia
elétrica em Agência do Banco do Brasil S.A. à ordem da ELETROBRÁS, ou
diretamente à ELETROBRÁS, quando esta assim determinar, dentro dos (vinte)
20 primeiros dias do mês subseqüente ao da arrecadação, sob as mesmas
penalidades previstas para o imposto único e mediante guia próprio de
recolhimento, cujo modelo será aprovado pelo Ministro das Minas e Energia,
por proposta da ELETROBRÁS.
§ 1o Os distribuidores de energia elétrica, dentro do mês do calendário em que
for efetuado o recolhimento do empréstimo por eles arrecadado, remeterão à
ELETROBRÁS 2 (duas) vias de cada guia de recolhimento de que trata este
artigo, devidamente quitadas pelo Banco do Brasil S.A.
§ 2o Juntamente com a documentação referida no parágrafo anterior, os
distribuidores de energia elétrica remeterão à ELETROBRÁS uma das vias da
guia de recolhimento do imposto único.
§ 3o Aos débitos resultantes do não recolhimento do empréstimo referido neste
artigo, aplica-se a correção monetária na forma do art. 7o da Lei no 4.357, de 16
de julho de 1964, e legislação subseqüente.
(...)
Art 66. A ELETROBRÁS, por deliberação de sua Assembléia-Geral, poderá
restituir, antecipadamente, os valores arrecadados nas contas de consumo de
energia elétrica a título de empréstimo compulsório, desde que os consumidores
que os houverem prestado concordem em recebê-los com desconto, cujo
percentual será fixado, anualmente, pelo Ministro das Minas e Energia.
§ 1o A Assembléia Geral da ELETROBRÁS fixará as condições em que será
processada a restituição.
§ 2o As diferenças apuradas entre o valor das contribuições arrecadadas e das
respectivas restituições constituirão recursos especiais, destinadas ao custeio de
obras e instalações de energia elétrica que, por sua natureza pioneira, assim
definida em ato do Ministro das Minas e Energia, sejam destituídas de imediata
rentabilidade, e à execução de projetos de eletrificação rural.
§ 3o A aplicação dos recursos referidos no parágrafo anterior far-se-á a critério
da ELETROBRÁS, sob a fôrma de auxílio aos concessionários de serviço de
energia elétrica para posterior transformação em participação acionária da
ELETROBRÁS a partir da data em que os empreendimentos realizados tiverem
rentabilidade assegurada, ou sob a fôrma de financiamento, com prazos de
carência e amortização e juros, previstos no artigo 43 e seus parágrafos, deste
Regulamento.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000047/2004-18

Pelos artigos 48 a 51 e 66 do Decreto instituidor do Regulamento retro
transcrito. a administração do referido empréstimo foi integralmente atribuída
à Eletrobrás, inclusive no tocante à restituição e ao resgate dos valores
arrecadados. Como se vê, a legislação que trata especificamente do
empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica não fez qualquer
menção à Secretaria da Receita Federal, mas sim à Eletrobrás, a quem foram
atribuídos todos os atos de administração do referido empréstimo, desde a
arrecadação dos recursos até sua contraprestação através da emissão de
Obrigações ao Portador (objeto tratado nestes autos), cujo prazo e condições
de resgate estão previstos no anverso do próprio titulo, e ainda estão sujeitos a
deliberações da Assembleia-Geral da Eletrobrás.
Portanto, em respeito ao disposto ao art. 74 da Lei n° 9.430/1996, o pleito
repetitório da interessada não pode ser apreciado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, posto que esta não administra, nem nunca administrou o
empréstimo compulsório, nem os títulos representativos de sua securitização,
abordados neste processo.
Aliás, o próprio disciplinamento do processo de restituição no âmbito da SRF
expressamente respalda o acima dito. Com efeito, a Instrução Normativa SRF
n°. 460/2004 estabelece, no parágrafo 2°. do artigo 2°. (que substitui o
parágrafo único do art. 13 da IN SRF n°. 210/2002, mencionado na
manifestação de inconformidade), a única exceção à restituição de créditos
vinculados a exações que não estejam sob administração da SRF. Assim dispõe
o comando legal:
(...)
§ 2o A SRF promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf que
não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração
da receita.
Como se percebe, a regra geral é voltada à restituição que envolva valores
relativos a exações administradas pela SRF. Fora disso, apenas podem ser
apreciados pleitos repetitórios de receitas recolhidas por DARF (o que já não é
aqui o caso, pois os valores foram recolhidos via conta de fornecimento de
energia elétrica), e que para, além disso, tenham tido o direito creditório
expressamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela
administração da receita (o que também não ocorre no presente processo).
Ou seja, as únicas atribuições da SRF relativas a tais pleitos são a recepção do
pedido e a implementação da restituição, única e exclusivamente por terem sido
arrecadadas mediante Darf. Assim, o fato de tal meio de arrecadação ter sido
criado posteriormente à arrecadação de que trata os autos afasta totalmente a
aplicação do dispositivo em questão, ao invés de atrair a competência da SRF,
como quer a interessada.
Natureza do crédito pleiteado
Há ainda outro aspecto importante a ser abordado sobre a competência da
Secretaria da Receita Federal para apreciar pedido de restituição e/ou
compensação das Obrigações ao Portador emitidas pela Eletrobrás
relacionadas ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Trata-se da
natureza financeira do crédito reclamado.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000047/2004-18

É ociosa qualquer discussão teórica sobre a natureza tributária de empréstimo
compulsório, dada sua previsão constitucional. Porém, esse conceito não tem
aplicação às Obrigações ao Portador emitidas pela Eletrobrás, as quais não
representam o crédito relativo ao empréstimo compulsório incidente sobre o
consumo de energia elétrica, mas sim a forma de quitação desse. Ou seja, o
crédito tributário estava representado pelo valor retido sobre o consumo de
energia elétrica, grafado nas contas de luz. No momento em que foram
entregues títulos ao portador, correspondentes àquelas retenções, a relação
deixou de ter natureza tributária e passou a ter natureza financeira.
Note-se que o fato de a União ter responsabilidade solidária pelo
adimplemento das referidas Obrigações ao Portador não lhes confere natureza
tributária. É que títulos ao portador podem ser livremente negociados,
passando de mão em mão em virtude das conveniências de seus proprietários.
Já a relação tributária é fechada, está previamente estabelecida em lei e não se
modifica pela vontade dos particulares. De um lado está o sujeito ativo e do
outro o sujeito passivo, rigidamente vinculados pela ocorrência do fato
gerador.
Até a entrega das Obrigações ao Portador emitidas pela Eletrobrás, estava
configurada a relação tributária entre as partes. Até aquele momento ainda
era possível identificar o contribuinte e os elementos do lançamento.
Restituído o empréstimo compulsório através de títulos ao portador, não há
mais que se falar em natureza tributária, pois já não há mais sujeito passivo,
sujeito ativo, lançamento ou fato gerador. (grifei)
No caso dos autos, não há provas de que a interessada tenha sofrido a
incidência do empréstimo compulsório sobre seu consumo de energia elétrica.
A apresentação de títulos ao portador, certamente adquiridos de terceiros, não
possui o condão de caracterizá-la como sujeito passivo da obrigação tributária,
como contribuinte ou substituto tributário, restando não comprovada sua
ligação com o fato gerador do empréstimo compulsório. Dessa forma, ausentes
todos os elementos configuradores da relação tributária, por decorrência
lógica, não se está diante de crédito representativo de exigência tributária, mas
sim de títulos ao portador, que possuem natureza financeira, os quais não são
oponíveis à Secretaria da Receita Federal.;
Solidariedade Passiva
Cabe registrar que o fato de a União ser responsável solidária pelo resgate dos
títulos ao portador coloca-a na qualidade de litisconsorte passivo nas ações
judiciais juntamente com a Eletrobrás, porém, em nada vincula a Secretaria da
Receita Federal, por esta não se ¡confundir, juridicamente, como o Tesouro
Nacional. Não é a SRF quem adimpli todas as obrigações da União.!
Questionamentos ligados à Cofins, Pis e CSLL j
Os argumentos desenvolvidos pela interessada, relativos à apuração e (à
constituição do crédito tributário representado pelos débitos a título de PIS,
Cofins e CSLL listados na fl. 65), constituem matéria estranha aos presentes
autos. Aqui a interessada pode, como de fato fez, debater aspectos ligados ao
alegado crédito representado por títulos ao portador emitido pela Eletrobrás e
a possibilidade de sua utilização para compensar débitos tributários.
Caso houvesse discordância da interessada em relação à exigência dos débitos
que pretende compensar, deveria ter encaminhado sua irresignação pelos
meios competentes, seja na via administrativa ou judicial. Não há notícias nos
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000047/2004-18

presentes autos de que tenha agido essa maneira. Ao contrário, ao listar tais
débitos para que fossem compensados, a interessada demonstrou estar de
acordo com sua exigência.
Nessas condições, os questionamentos relativos ao PIS, Cofins e CSLL, trazidos
na peça de impugnação, não podem ser aqui apreciados, pois já são débitos
confessados, conforme dispõe o § 4o. do art. 26 da Instrução Normativa SRF n°.
460, de 18 de outubro de 2004:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF.
(...)
§ 4o. A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)”
9. Adicionalmente, de se notar que a matéria já se encontra consolidada, no
mesmo sentido do acima defendido, em Súmula deste mesmo Conselho, vinculante a este
Colegiado, consoante abaixo:
Súmula CARF no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com
débitos tributários.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital